Tribunal: TCU
Processo: 008.713/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 794018, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 794018, função null, que teve como objeto Construção de Campo de Futebol no Município de Várzea Branca - PI (no da TCE no sistema: 3420/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 9841/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Raimundo Nonato Alves Paes Landim e Idevaldo Ribeiro da Silva, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 794018, firmado entre o Ministério do Esporte e o Município de Várzea Branca/PI, e que tinha por objeto a construção de um campo de futebol. Considerando que no presente caso, ao se analisar os documentos acostados aos autos, verifica-se que a parcela executada (97,50%) possui funcionalidade, de acordo com o Parecer Técnico emitido pela Caixa Econômica Federal, em 25/3/2022 (peça 3); Considerando que apenas não foram executados itens relativos ao piso Tátil, ao sistema contra incêndio e à limpeza da obra, totalizando R$ 6.100,43 (peça 3), sendo que esses valores foram devolvidos aos cofres públicos juntamente com o saldo remanescente (peça 40); Considerando que a Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) considera que, consoante ao Acórdão 9786/2023-TCU-Segunda Câmara , a depender do objeto da despesa, não é preciso concluir sua totalidade para se alcançar etapa útil, dado se tratar de objeto divisível, cuja parte realizada pode ser usada pelo público-alvo e atingir os fins colimados; Considerando que a unidade técnica concluiu que não há débito a ser perseguido na presente TCE, de forma que o processo deve ser arquivado, sem julgamento do mérito, com base no art. 7o, inciso II, da Instrução Normativa 71/2012 c/c os arts. 169, incisos III e VI, e 212 do Regimento Interno/TCU (peças 61-63); Considerando que o Ministério Público junto ao TCU manifestou de acordo com a proposição (peça 64); ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: arquivar o presente processo, com base no art. 7o, inciso II, da Instrução Normativa 71/2012, c/c os arts. 169, incisos III e VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, ante a ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular; dar ciência deste acórdão à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 008.713/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Idevaldo Ribeiro da Silva (XXX.085.233-XX); Raimundo Nonato Alves Paes Landim (XXX.293.773-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Várzea Branca - PI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.